Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-03.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000786-03.2018.8.05.0020 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA Advogado(s): CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso de Apelação por intempestividade. A ação originária foi ajuizada por servidora pública que, após ser reintegrada ao cargo por decisão judicial que anulou seu afastamento, buscou o pagamento das remunerações devidas durante o período em que esteve afastada, além de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos. A decisão agravada considerou que a Apelação foi interposta fora do prazo legal de 30 dias úteis conferido à Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. As questões centrais submetidas a julgamento são: i) a ocorrência de justo motivo, com base no artigo 223 do Código de Processo Civil, para justificar a interposição tardia do Recurso de Apelação, em razão da existência de múltiplas ações idênticas propostas contra o Município; ii) a aplicabilidade do reexame necessário, previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil, a uma sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, e se tal instituto teria o poder de afastar os efeitos da preclusão temporal decorrente da intempestividade do recurso voluntário. III. Razões de decidir 3. O elevado número de processos similares ou a necessidade de uniformização de teses defensivas pela Procuradoria Municipal, não se enquadram no conceito de justo motivo previsto no artigo 223 do Código de Processo Civil. Tais circunstâncias configuram desafios de gestão e organização interna do ente público, sendo previsíveis e gerenciáveis, não se caracterizando como evento imprevisto e alheio à vontade da parte, capaz de justificar a inobservância de um prazo processual peremptório. A tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade recursal, e a prerrogativa de prazo em dobro, conferida pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, já constitui tratamento diferenciado que visa mitigar as dificuldades operacionais da Fazenda Pública. 4. A dispensa do reexame necessário, conforme previsto no artigo 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, é aplicável quando o valor da condenação imposta ao Município for inferior a 100 salários mínimos. A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça admite que, mesmo diante de uma sentença ilíquida, a remessa obrigatória pode ser dispensada se for possível aferir, por meio de simples cálculos aritméticos, que o proveito econômico da causa não ultrapassará o referido limite legal. No caso, a planilha de cálculos apresentada demonstra que o valor da condenação é manifestamente inferior ao teto estabelecido, afastando a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. A menção ao reexame necessário no corpo da sentença de primeiro grau não vincula o Tribunal, que detém a competência para analisar a efetiva aplicabilidade do instituto. 5. Uma vez constatada a intempestividade do recurso de apelação e a não sujeição da sentença ao reexame necessário, a decisão monocrática que não conheceu do apelo deve ser mantida, porquanto proferida em estrita conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, em razão de sua manifesta intempestividade. Tese de julgamento: "1. O grande volume de demandas judiciais ou a necessidade de padronização de estratégias de defesa pela Fazenda Pública não configuram justo motivo, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, para afastar a intempestividade de recurso interposto fora do prazo legal. 2. É dispensado o reexame necessário, com base no artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, quando, apesar da iliquidez da sentença, for possível aferir por simples cálculo aritmético que o valor da condenação imposta ao Município não excede o limite de 100 salários mínimos." __________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 183; Artigo 223; Artigo 496, inciso I, e § 3º, inciso III; Artigo 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000786-03.2018.8.05.0020, tendo como Agravante Município de Caatiba e Agravados APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia e Zelita Barros dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator